Tribunal: STF
Processo: Rcl 50008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. Pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Ato reclamado que declara a competência da Justiça do Trabalho. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TW Transportes e Logística Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020213-26.2021.5.04.0302, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista proposta por Paulo Sergio Bronzoni de Miranda, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício, uma vez contratado para exercer a função de motorista.



    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 48.



    4. Sustenta que, a despeito de a parte beneficiária da decisão reclamada trabalhar com veículo próprio e ser devidamente inscrita na ANTT como transportador autônomo de cargas, o Juízo reclamado, ao exame do recurso ordinário, declarou a competência da Justiça do Trabalho para exame do caso, determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48.



    5. Aponta que o exame acerca da validade ou não do contrato, com fundamento na Lei nº 11.442/2007, compete à Justiça Comum, somente podendo ser a causa apreciada pela Justiça do Trabalho se anulado o contrato.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, que a Corte reclamada declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou constitucional a competência da Justiça Comum para julgar o caso.



    3. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Primeiramente impõe-se destacar que o artigo 114 da Constituição Federal estabelece que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Ressalte-se que a definição da competência jurisdicional se dá em função da natureza da questão controvertida, que é demarcada pelos pedidos e pela causa de pedir. 



    No caso em exame, o autor afirma na petição inicial que foi contratado pela reclamada, TW Transportes e Logística LTDA, para exercer a função de motorista de coletas e entregas, tendo laborado no período de 24.06.2018 a 31.05.2020, sem que o vínculo tenha sido registrado em sua CTPS. Busca o reconhecimento da relação de emprego e o pagamento das verbas decorrentes. 



    A ré apresenta exceção de incompetência em razão da matéria, alegando que a hipótese dos autos se trata de relação prevista no art. 5º, § ú, da Lei nº 11.442/2007. Defende que esta Justiça do Trabalho é incompetente para julgamento da lide, uma vez que esta versa sobre trabalho autônomo, regido pela Lei nº 11.442/2007. 



    A Lei nº 11.442/2007 prevê, no art. 2º, que o Transportador Autônomo de Cargas - TAC é a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional. 



    O referido diploma é compatível com a Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADC nº 48: 



    I - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim; II - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF; III - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Isso, entretanto, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego quando desrespeitados os requisitos da Lei nº 11.442/2007 ou quando ficar demonstrada a presença de subordinação. 



    Assim, conclui-se que o julgamento acerca da natureza da relação havida entre as partes insere-se no âmbito da competência desta Justiça Especializada, prevista no art. 114 da CF, devendo os autos retornarem à origem para o regular prosseguimento e julgamento do feito. 



    Por fim, em virtude do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, registra-se que as questões atinentes ao benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor e ao reconhecimento do vínculo empregatício devem ser apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 



    Dá-se provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para a instrução e julgamento da presente reclamatória e, por conseguinte, afastar o comando de extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.”



    4. No julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)



    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.



    7. Consoante bem elucidado pelo eminente relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, o relator afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei.



    8. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.



    9. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    A propósito do tema, colho os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora